Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737774-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ISOILDA ALVARES RABELO NOVATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO VALOR DO DÉBITO REJEITADA. HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS PELO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. DECLARADA LÍQUIDA A SENTENÇA EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da decisão proferida no julgado citado pela agravante, admitiu a revisão do benefício nas demandas em curso, condicionando-a, contudo, à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, a ser apurada mediante estudo técnico atuarial específico. 1.1. Contudo, no caso específico, o acórdão n. 1214523, proferido pela 5a Turma na apelação e, em juízo de reapreciação da matéria, exatamente em razão do Recurso Especial 1.312.736/RS (Tema 955), ora suscitado pela agravante, definiu que, em sede de execução trabalhista, houve o recolhimento das diferenças atualizadas de contribuição em favor de PREVI da reserva de poupança correspondente ao custeio tanto da cota do participante, quanto do patrocinador. 1.2. Como bem definido pela decisão agravada, não cabe mais, em sede de liquidação de sentença, discussão quanto ao cálculo de reserva matemática ou quanto ao recolhimento de qualquer contribuição adicional pela agravada, porquanto, na ação perante a justiça do trabalho, PREVI já informou o valor necessário a recomposição da reserva matemática e o valor já foi recolhido em seu favor. 2. A sentença não limitou a incidência dos honorários às parcelas vencidas até a sentença e esse ponto não foi questionado na apelação interposta por PREVI, de modo que o título transitou em julgado, determinando honorários de 10% sobre o valor apurado em liquidação de sentença, não se podendo admitir qualquer alteração nos parâmetros fixados no título em cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. 2.1. ?1. É inviável a alteração do critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Agravo interno não provido? (AgInt nos EDcl no AREsp 1724178/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 28/05/2021). 3. Consoante disciplina o art. 87, inciso I do regulamento interno da PREVI, o Benefício Especial Temporário tem como parâmetro de cálculo o benefício previdenciário devido pela entidade previdenciária ao participante assistido. 3.1. No caso, conforme esclarecido pelo perito, o BET foi cálculo com base no valor pago por PREVI ao ?Autor, em agosto de 2012, o BET de Ativo no montante de R$39.267,89 (trinta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme consta do contracheque do mês de setembro de 2012 (ID 82467520 - Pág. 1), in verbis: (...) Assim, por este motivo, consideramos o mesmo o percentual de incremento do Complemento de Aposentadoria de 99,95% (noventa e nove inteiros e noventa e cinco décimos por cento) para apurar a diferença do BET de Ativo, pois o BET é um só, ou seja, se o participante na condição de Ativo ou de Aposentado, conforme cálculo apresentado no APÊNDICE 2 (ID 97927023 - Pág. 30)?. 3.2. Não se verifica, em princípio, incorreção do cálculo, tendo em vista que foi apurado a partir do que foi pago por PREVI, acrescido dos reflexos decorrentes das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, que, conforme art. 28 do Regulamento, integram o salário de participação. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei 109/01, 884 e seguintes, todos do Código Civil e 1.036 do Código de Processo Civil, asseverando que os cálculos periciais homologados não observaram o que restou determinado no recurso repetitivo (Tema 955), deixando, assim, de calcular a recomposição da reserva matemática. Defende que o recolhimento da contribuição previdenciária relativa às horas extras, eventualmente realizado em reclamação trabalhista anterior, não se confunde com a recomposição prévia e integral da reserva matemática nos termos da modulação de efeitos realizada no REsp 1.312.736/RS. Afirma, ainda, que “é plenamente possível a cobrança da reserva matemática de forma autônoma, até mesmo após a revisão do benefício, quiçá no caso dos autos em que não houve o recálculo do benefício e ainda está na fase de liquidação de sentença”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei 109/01, 884 e seguintes, todos do Código Civil, 926, 927, inciso III, e 1.036, todos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID36858616): (...) “No caso, consoante relatado, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil insurge-se contra a decisão que, nos autos de revisão de benefício previdenciária, atualmente em fase de liquidação de sentença, promovida em seu desfavor pela agravada ISOILDA ALVARES RABELO NOVATO –– rejeitada sua impugnação aos cálculos do valor do débito e homologados os cálculos confeccionado pelo perito nomeado pelo juízo, declarada líquida a sentença exequenda. Do aduzido extrai-se que o objeto do agravo se cinge à aferição se o cálculo observou o que foi definido na sentença. (...) PREVI alega incorreção nos cálculos, porquanto não teriam sido incluídos nos cálculos da revisão do benefício os valores que deverão ser vertidos a PREVI para recompor a reserva matemática, em observância ao Recurso Especial Repetitivo no 1.312.736/RS. Acerca da questão, a agravante argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.312.736/RS (Tema 955), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu, dentre outros, ser necessária a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas para revisão do benefício de complementação de aposentadoria. Sem razão. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da decisão proferida no julgado citado pela agravante, admitiu a revisão do benefício nas demandas em curso, condicionando-a, contudo, à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, a ser apurada mediante estudo técnico atuarial específico. Contudo, no caso específico, o acórdão n. 1214523, proferido pela 5a Turma na apelação e, em juízo de reapreciação da matéria, exatamente em razão do Recurso Especial 1.312.736/RS (Tema 955), ora suscitado pela agravante, definiu que, em sede de execução trabalhista, houve o recolhimento das diferenças atualizadas de contribuição em favor da PREVI da reserva de poupança, correspondente ao custeio tanto da cota do participante, quanto do patrocinador. Eis a ementa do referido acordão: ‘JUÍZO DE REEXAME. ARTIGO 1.030, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVILDE 2015. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. VERBA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO NO REGULARMENTO DO PLANO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA PESSOAL DE POUPANÇA. CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APORTE REALIZADO SEGUNDO CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PREVI. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO. ( ) 4. Segundo definido pelo STJ, é possível o recálculo do benefício desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) a existência de previsão regulamentar (expressa ou implícita) da inclusão de horas extras como objeto do salário de participação e 2) o aporte de recursos para ingresso na reserva de poupança vinculada ao respectivo participante ou beneficiário. No caso, o acórdão concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que tanto a primeira quanto a segunda condição restaram atendidas, uma vez que: a) o regulamento do plano de benefícios da PREVI traz expressa previsão de inclusão de verbas de natureza remuneratória como objeto do salário de participação e b) houve um aporte que foi realizado segundo cálculos técnicos apresentados pela própria PREVI. 5. O direito à revisão do benefício foi reconhecido em razão da nova base de custeio cujo aporte já havia sido realizado em demanda trabalhista segundo cálculos apresentados pela PREVI. Se a entidade de previdência foi incluída como terceiro interessado na demanda trabalhista justamente com finalidade de informar os valores que seriam devidos ao plano de previdência e, nessa condição, apresentou livremente planilha de cálculo da quantia que entendia correta, destacando ainda que esse montante foi apurado de acordo com o regramento do plano de benefícios, não pode posteriormente ignorar essa situação. Afinal, não é concebível que tenha apresentado cálculos e exigido um recolhimento deficiente como se eventualmente se tratasse de uma complementação desvinculada, ignorando toda a sua repercussão na formação do salário de participação e, consequentemente, do salário real de benefício, o que traduziria verdadeiro enriquecimento sem causa em prejuízo do participante. 6. A questão de mérito debatida nos autos foi integralmente solucionada com base na tese firmada pelo STJ e no conjunto fático-probatório dos autos, tendo o acórdão justificado fundamentadamente o entendimento adotado, não havendo contrariedade a ensejar juízo de retratação. 7.Manutenção do acórdão proferido em apelação’ (...). No ponto, transcrevo a fundamentação contida no acordão: ‘No caso, o acórdão recorrido concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que tanto a primeira quanto a segunda condição restaram atendidas, uma vez que: a) o regulamento do plano de benefícios da PREVI traz expressa previsão de inclusão de verbas de natureza remuneratória como objeto do salário de participação; e b) houve um aporte que foi realizado segundo cálculos técnicos apresentados pela própria PREVI. No que diz respeito à exigência de prévia composição dos valores por meio de aporte vertido segundo estudo técnico realizado em conformidade com o regulamento do plano, o acórdão seguiu a orientação do STJ, destacando, ainda, que o caso em análise apresenta uma particularidade, qual seja, o fato de que a PREVI já havia sido incluída como interessada na reclamação trabalhista e, naquela oportunidade, apresentou planilha de cálculos elaborada por seu corpo técnico informando os valores que deveriam ser recolhidos. Além disso, conforme constou da fundamentação do acórdão, o montante exigido no parecer técnico apresentado pela PREVI englobava, além do principal, correção monetária das diferenças de contribuição e juros correspondentes a esse novo aporte, tendo a própria entidade de previdência informado que o cálculo em questão fora realizado em conformidade com as parcelas salariais deferidas e com as previsões regulamentares do plano de benefício. Portanto, o direito à revisão do benefício reconhecido pelo acórdão, ao contrário do alegado, o foi em razão da nova base de custeio cujo aporte já havia sido realizado em demanda trabalhista segundo cálculos apresentados pela própria PREVI. Se a PREVI foi incluída como terceiro interessado na demanda trabalhista justamente com finalidade de informar os valores que seriam devidos ao plano de previdência, e, nessa condição, apresentou livremente planilha de cálculo da quantia que entendia correta, destacando ainda que esse montante foi apurado de acordo com o regramento do plano de benefícios, não pode posteriormente ignorar essa situação. Afinal, não é concebível que a entidade tenha apresentado cálculos e exigido um recolhimento deficiente como se eventualmente se tratasse de uma complementação desvinculada, ignorando toda a sua repercussão na formação do salário de participação e, consequentemente, do salário real de benefício, o que traduziria verdadeiro enriquecimento sem causa em prejuízo do participante. Desse modo, considerando que, em sede de execução trabalhista, houve o recolhimento do aporte em favor da PREVI, segundo cálculos que foram elaborados pela própria entidade de previdência, o acórdão recorrido reputou atendidos os pressupostos para a revisão do benefício de aposentadoria complementar’. Como se vê e, como bem definido pela decisão agravada, não cabe mais, em sede de liquidação de sentença, discussão quanto ao cálculo de reserva matemática ou quanto ao recolhimento de qualquer contribuição adicional pela agravada, porquanto, na ação perante a justiça do trabalho, PREVI já informou o valor necessário a recomposição da reserva matemática e o valor já foi recolhido em seu favor. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) Registre-se, ainda, que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp n. 1.827.286/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.) Veja-se, também, o AgInt no AREsp n. 1.695.204/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028